Tribunal: TJPA
Processo: 0843500-86.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843500-86.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOATA DE OLIVEIRA BATISTA

RELATOR(A):
Juíza Convocada ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, embora tenha dado parcial provimento à apelação do ente público para ajustar os índices de correção monetária (aplicação da Taxa SELIC), determinou a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 1% (um por cento).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC) quando o recurso interposto pela parte foi parcialmente provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1059, estabelece que a majoração dos honorários de sucumbência prevista no § 11 do art. 85 do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

4. No caso, o recurso de apelação do agravante foi parcialmente provido para determinar a aplicação da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 (EC nº 113/2021), o que afasta a incidência da penalidade de majoração da verba honorária, pois houve êxito parcial da insurgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e provido para reformar a decisão monocrática, afastando a majoração dos honorários recursais.

Tese de julgamento:

1. A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 11, 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059 (REsp 1.865.553, REsp 1.865.223 e REsp 1.864.633), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Corte Especial, j. 05.04.2023; STJ, Tema 1076 (REsp 1.850.512), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; TJPA, Apelação Cível 0000376-28.2006.8.14.0028, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 25.09.2025; TJPA, Apelação Cível 0812018-65.2021.8.14.0051, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.09.2025; TJPA, Apelação Cível 0887539-08.2022.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E D
AR-LHE

P
ROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis de janeiro a dois de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma Julgadora: Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente), Juíza Convocada Dra. Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Relatora) e
Desembargadora
Margui Gaspar Bittencourt
(membro).

Belém, 02 de fevereiro de 2026.

Juíza Convocada Dra. Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma,

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Decisão Monocrática que
Deu Parcial Provimento
à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta para reformar a sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara De Fazenda Pública da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES DE PROGRESSÃO HORIZONTAL
ajuizado por
JOATÃ DE OLIVEIRA BATISTA
em face do
ESTADO DO PARÁ
, nos seguintes termos:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. MAGISTÉRIO ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 5.351/86 CONJUGADA COM A LEI Nº 7.442/2010. PRESCRIÇÃO PARCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ. PROVIMENTO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que determinou a realização da progressão funcional do recorrido na carreira do magistério estadual, com aplicação das progressões e enquadramentos devidos, alteração da referência 02D para 02E e pagamento das diferenças remuneratórias dos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a aplicabilidade conjunta das Leis Estaduais nº 5.351/86 e nº 7.442/2010 para fins de progressão funcional horizontal; e (ii) a forma de atualização monetária e incidência de juros sobre os valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 5.351/86 prevê a progressão funcional horizontal no magistério estadual com base no tempo de serviço e assiduidade, sendo regulamentada pelo Decreto nº 4.714/87.

4. O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica (Lei nº 7.442/2010) trouxe novo regramento, o que possibilitou a acumulação de regimes distintos.

5. A prescrição aplicável é a quinquenal, em conformidade com o Decreto-Lei nº 20.910/32 e a Súmula nº 85/STJ, atingindo apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

6. A atualização monetária dos valores devidos deve observar o Tema 810 do STF e o Tema 905 do STJ, aplicando-se o IPCA-E até 12/08/2021 e, a partir de 12/09/2021, a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

7. Mantida a necessidade de liquidação de sentença para arbitramento da sucumbência, contudo, desde já majorado o primeiro inciso em 1% (um por cento), conforme art. 85, §§ 4, II, 5º, 11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida

Tese de julgamento :

1. O servidor público estadual do magistério faz jus à progressão funcional horizontal prevista no regime jurídico vigente à época da aquisição do direito, desde que apresente os critérios estabelecidos na lei e respeitada a irredutibilidade de vencimentos.

2. A atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública deverá observar o IPCA-E até 12/08/2021 e a taxa SELIC a partir de 12/09/2021.

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados : CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 37, XV; Decreto-Lei nº 20.910/32, CPC art. 85, §§ 4º, II, 5º e 11º.

Jurisprudência relevante relevante : STF, Tema 810 (RE 870.974); STJ, Tema 905 (REsp 1.495.146); Súmula nº 85/STJ.”

Em síntese da exordial, o Sr. Joatã provocou o Poder Judiciário para aduzir ser agente público concursado e nomeado desde o dia 14 de janeiro de 2008, o qual exercia o magistério e estava lotado na da Secretaria de Educação do Estado Do Pará (SEDUC) no cargo de Professor Classe II.

Ocorre que o demandante não estaria tendo as devidas progressões horizontais devidas, ante a inaplicabilidade acumulada da Lei Estadual nº 5.351/86 com a Lei 7.441/2010, o que acarretava prejuízos.

Por conta disso, pleiteou em sua exordial o reconhecimento do período de serviço efetivo no magistério para incorporar sobre o vencimento base mensal a progressão funcional de 24,5% (vinte e quatro vírgula cinco por cento) adquirida durante o vínculo de efetiva, atualizar a sua referência para 02E de acordo com o

Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) e que fossem pagos os valores retroativos dos últimos 05 (cinco) anos das progressões, referente a diferença do vencimento base devido e o vencimento base pago, assim como os seus reflexos na remuneração, com incidência de correção monetária e juros a partir da citação.

Em apreciação do mérito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda para determinar que o ESTADO DO PARÁ corrije-se a progressão funcional na carreira da parte Autora, aplicando em seus proventos as progressões e enquadramentos a que faz jus, devendo o seu enquadramento de referência 02D ser alterado para 02E, com reflexos nas demais verbas atreladas (Adicional por Tempo de Serviço e outras de direito), mas limitado aos 5 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento da demanda, e tendo por base a data em que o autor recebeu a última progressão funcional, em 2019, sendo para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos. Outrossim, ainda condenou o Estado em sucumbência no qual seria arbitrado apos a liquidação de sentença.

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais, preliminarmente, a necessidade de observância do Incidente De Resolução De Demandas Repetitivas (IRDR) relativo ao processo nº 0813121-61.2024.8.14.0000, o qual se encontra pendente de julgamento. Desta forma, requereu o sobrestamento do feito. Outrossim, sustentou a ocorrência da prescrição do direito de agir da autora, do enquadramento realizado, ausência de direito adquirido, os quais deveriam ter sido solicitados na época de vigência da Lei Estadual nº 7.442/2010 e não ultrapassado mais de 5 (cinco) anos.

No mérito, sustentou a impossibilidade de cumulação de regimes entre a revogada Lei nº 5.351/1986 (Estatuto Do Magistério) com a Lei nº 7.442/2010 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará -PPCR).

Defendeu a necessidade de observância do Tema 24 do Supremo Tribunal Federal (STF), o que evidenciaria a inexistência de direito adquirido e a hipótese de efeito repique. Aduziu a impossibilidade de condenação em sucumbência e o juros de mora, juros, e os demais índices aplicáveis a condenação. Por conta disso, requereu a reforma do julgado para ser julgado improcedente a demanda.

Em apreciação das razões recursais, o relator Juíz Convocado Alvaro José Norat proferiu Decisão Monocrática na qual deu parcial provimento ao feito, tão somente para que fosse observado os índices previstos no Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ, logo, os valores devidos deveriam ser atualizados até 08 de Dezembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o Índice Nacional De Preços Ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E) e, como juros moratórios, os incidentes nas aplicações da poupança. A partir de 09/12/2021, os valores passarão a ser atualizados pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) na forma preconizada pela EC nº 113/2021, eis que a mencionada taxa engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Outrossim, majorou a sucumbência.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Agravo Interno para sustentar em suas razões recursais tão somente a impossibilidade de majoração dos honorários em sede recursal, uma vez que o seu recurso de apelação foi parcialmente provido, o que contraria à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda o aumento da verba honorária quando o recorrente obtém êxito, ainda que parcial, em sua insurgência.

Após intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo ao seu julgamento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de majoração de honorários advocatícios recursais quando o recurso de apelação é parcialmente provido.

A condenação em honorários advocatícios à parte que decaiu na ação é o ônus do princípio da sucumbência, de acordo com o art. 85, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo,
na execução
, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No mesmo sentido é o Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando firmou entendimento nos Recursos Especiais (REsp) n.º 1.850.512/SP, 1.877.833/SP, 1.906.623/SP nos quais consolidaram o Tema Repetitivo 1.076, restando assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

(...)

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Assim, o entendimento é em regra pela fixação de honorários por apreciação
ad causem
, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º do CPC.

Os critérios a serem considerados na fixação dos honorários devem seguir o disposto na legislação, não se limitando apenas à proporcionalidade e razoabilidade. Dessa forma, por meio do art. 85, § 2º do CPC, incluem ainda como critérios a serem avaliados o grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e relevância da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo despendido para a execução dos serviços.

Portanto, a matéria discutida nos autos possui orientação consolidada no âmbito da Corte Superior de Justiça, calcada, em regra, no princípio da causalidade, pela qual entende que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

No caso em tela, a decisão monocrática expressamente consignou no dispositivo:
"Apelação cível conhecida e parcialmente provida".
O provimento parcial se deu para ajustar os índices de atualização monetária (aplicação da SELIC), acolhendo a tese do Estado. Apesar do êxito parcial do apelante, a decisão agravada determinou a majoração dos honorários sucumbenciais, o que contraria os
Recursos Especiais (REsp) 1.865.553, 1.865.223 e 1.864.633 que consolidaram o Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) nos seguintes moldes:

Tema 1059/STJ:
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Se o recurso foi parcialmente provido, houve reforma da decisão recorrida em benefício do recorrente, o que afasta a lógica da penalidade por recurso protelatório ou desnecessário embutida no § 11 do art. 85.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11, DO CPC. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DEVIDAS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Fernando Soares de Morais, servidor público municipal, contra acórdão que julgou apelação cível reconhecendo a nulidade do ato de demissão e determinando sua reintegração ao cargo, com o pagamento das verbas remuneratórias retroativas. O embargante alega omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios, conforme o disposto no art. 85, §11, do CPC, em razão do provimento de sua apelação e do desprovimento do recurso interposto pelo Município de Marabá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão omitiu-se quanto à necessidade de fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, diante da sucumbência recursal da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de apreciação do pedido de fixação dos honorários advocatícios configura omissão relevante, uma vez que o pleito constou expressamente na petição inicial, foi reiterado em sede recursal e não recebeu manifestação judicial em nenhuma das instâncias anteriores.

4. O art. 85, §11, do CPC estabelece expressamente a obrigatoriedade de majoração dos honorários quando houver julgamento de recurso interposto contra decisão que já havia fixado honorários, como decorrência lógica do trabalho adicional desempenhado no grau recursal.

5. Na hipótese, ainda que não houvesse fixação originária na sentença, cabia ao Tribunal supri-la e, em seguida, aplicar a majoração, tendo em vista o provimento do recurso do autor e o desprovimento da apelação da Fazenda Pública, o que caracteriza sua sucumbência em grau recursal.

6. Considerando o valor da causa, a complexidade da demanda e o trabalho adicional desenvolvido em sede recursal, os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico, com majoração de 2%, totalizando 12%, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A omissão do acórdão quanto ao pedido de honorários advocatícios deve ser sanada, especialmente quando formulado desde a petição inicial e reiterado nas instâncias recursais.

2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, é obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal quando houver sucumbência da parte recorrente.

3. A fixação originária e a posterior majoração dos honorários advocatícios devem observar os critérios legais previstos nos §§ 2º a 6º do art. 85 do CPC, considerando o valor da causa, a complexidade e o tempo exigido para solução da demanda.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1592128/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 25.09.2023; STJ, MS 16764/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 08.05.2013; TJ-SP, ApCív 1063229-83.2022.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Galizia, j. 28.02.2024; Tema 1059/STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000376-28.2006.8.14.0028 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/09/2025 ) (grifo)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. APLICAÇÃO DO TEMA 1059 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por Arado Implementos Agrícolas LTDA e Filiais, para declarar a inexistência de fato gerador de ICMS sobre movimentação de mercadoria entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, mas manteve as obrigações acessórias e majorou os honorários advocatícios unicamente em desfavor do Estado, apesar da existência de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração de honorários advocatícios com base no art. 85, §11, do CPC, quando (i) há sucumbência recíproca, (ii) o recorrente não é a parte que teve os honorários majorados, e (iii) o recurso foi apenas parcialmente provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado reconheceu a sucumbência recíproca, mas incorreu em contradição lógica ao majorar os honorários apenas em desfavor do Estado do Pará.

4. A aplicação do art. 85, §11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido, o que não ocorreu no presente caso.

5. O entendimento vinculante do STJ no Tema 1059 veda a majoração dos honorários em hipóteses de provimento parcial do recurso.

6. Impõe-se a correção da decisão para afastar a majoração dos honorários, em atenção à coerência lógica e à jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e providos.&emsp;

Tese de julgamento:

1. É incabível a majoração de honorários sucumbenciais com base no art. 85, §11, do CPC quando o recurso for apenas parcialmente provido.

2. Havendo sucumbência recíproca, a majoração unilateral dos honorários em desfavor de apenas uma das partes configura contradição insanável e deve ser afastada.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 11 e 86; art. 1.022.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059 – REsp 1.864.633/RS.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812018-65.2021.8.14.0051 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/09/2025 ) (grifo)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E PESSOAIS COM ANUÊNCIA DO AUTOR. SUPERENDIVIDAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA DO CONSUMIDOR. APELO ADESIVO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO REALIZOU O PREPARO. DESERÇÃO. ART. 1.007, §4º, CPC. NÃO CONHECIDO. APELO DO AUTOR. READEQUAÇÃO DO CÁLCULO DA DÍVIDA APÓS O MARCO TEMPORAL CONSIDERADO NA SENTENÇA. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CONCESSÃO INDISCRIMINADA DE CRÉDITO SEM ANÁLISE DA MARGEM CONSIGNÁVEL OU DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO CONSUMIDOR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Ubaldo Nonato Barbosa Tolosa e Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedente ação de repactuação de dívidas com tutela de urgência, com base na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), homologando o plano de pagamento apresentado pelo autor. O autor apelou para readequação do valor da dívida, a fim de considerar os descontos indevidos posteriores à data do cálculo constante na sentença. O banco interpôs recurso adesivo, alegando ausência de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) Determinar se o recurso adesivo do banco pode ser conhecido diante da ausência de preparo;

(ii) Definir se é cabível a readequação da dívida do consumidor para considerar os descontos realizados indevidamente após o marco temporal considerado na sentença.

(iii) Avaliar a possibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais em razão do não conhecimento do recurso adesivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso adesivo exige preparo próprio, ainda que o recurso principal tenha sido interposto por beneficiário da justiça gratuita. A ausência do recolhimento, mesmo após intimações, implica deserção, conforme o art. 1.007, § 4º, do CPC.

4. O autor, idoso e aposentado, demonstrou boa-fé e condição de superendividamento, com comprometimento de até 94,73% de sua renda, o que afetou seu mínimo existencial.

5. A Lei nº 14.181/2021 autoriza a repactuação judicial das dívidas de consumo, incluindo empréstimos pessoais, desde que comprovado o superendividamento e resguardado o mínimo existencial.

6. Os empréstimos consignados estão limitados a 30% da remuneração do consumidor, conforme jurisprudência pacífica do STJ, em respeito à natureza alimentar da verba e à dignidade da pessoa humana.

7. A instituição financeira, mesmo após o ajuizamento da ação, manteve descontos mensais superiores ao permitido, no período entre MAIO/2022 e SETEMBRO/2023, devendo ser readequado o montante da dívida para refletir os pagamentos efetivamente realizados.

8. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da concessão de crédito de forma indiscriminada, sem avaliar a capacidade de pagamento do consumidor, contrariando os princípios do crédito responsável previstos no CDC.

9. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, §11º, do CPC e Tema 1059 do STJ, diante do não conhecimento do recurso adesivo, como forma de desestimular recursos manifestamente inadmissíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso Adesivo Não Conhecido. Recurso de Apelação Conhecido e Provido. Sentença Parcialmente Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O recurso adesivo deve ser instruído com o devido preparo, sob pena de deserção, ainda que o recurso principal tenha sido interposto por parte isenta.

B. A readequação do valor da dívida é cabível quando constatados descontos indevidos posteriores ao marco considerado na sentença.

C. É legítima a repactuação judicial das dívidas de consumidor superendividado, com base na Lei nº 14.181/2021, mediante comprovação da boa-fé e da vulnerabilidade econômica.

D. Os descontos de empréstimos consignados estão limitados a 30% da remuneração do devedor, sob pena de violação ao mínimo existencial.

E. É cabível a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, quando não conhecido o recurso da parte adversa.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0887539-08.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/07/2025 ) (grifo)

Dessa forma, os Tribunais possuem o dever de uniformização de suas jurisprudências, sob pena de incorrer em ilegalidade, sendo isto disposto no art. 926, caput, art. 927, inciso III, §4º do CPC:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

(...)

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

(...)

§ 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.

Dessa forma, comporta reforma a decisão monocrática exclusivamente para excluir a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários recursais, mantendo-se inalterados os honorários fixados na sentença de primeiro grau, que deverão ser liquidados na fase oportuna.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno para reformar parcialmente a decisão monocrática combatida, afastando a majoração dos honorários advocatícios recursais de 1% (um por cento) imposta ao Estado do Pará, mantendo-se os demais termos da decisão, inclusive quanto ao parcial provimento da apelação no que tange aos índices de correção, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Advirto que a interposição de recurso com o fito meramente procrastinatório configurará ato atentatório à dignidade da justiça e também litigância de má-fé, com aplicação cumulativa das multas previstas na legislação processual civil (arts. 77, II, III e IV; 80, IV, V, VI e VII, e 536, §1º, do CPC).

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, proceda-se a baixa eletrônica dos autos nos assentos de registro do acervo deste Relator e encaminhem-se os autos à instância de origem para o início do cumprimento de sentença.

É como voto.

Publique-se e intime-se.

A Secretaria para as providencias de praxe.

Belém, PA, data e hora registradas pelo sistema.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Juíza Convocada Dra.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA,

Relatora

Belém, 05/02/2026